Tribunal: TJES
Processo: 5001680-79.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001680-79.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIM CELULAR S.A.
RECORRIDO: SAMUEL ALBERT MOREIRA
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Certificado nos autos a interposição de recurso tempestivo, com o seu preparo realizado, mas comprovado de forma intempestiva, vide id 359132.

O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do Recurso Inominado e, na forma do parágrafo único do art. 54 da Lei 9.099/95, compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição.

Na forma do § 1º do artigo 42 da Lei 9.099/95, o preparo deve ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso.

É cediço que, além do pagamento, é necessária a respectiva comprovação nos autos dentro do mesmo prazo de 48 horas contado da interposição do recurso, sem a possibilidade de intimação para complementação do valor, conforme dispõe o Enunciado 80 do FONAJE:

ENUNCIADO 80 – O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).

De uma análise dos autos tenho que o recurso em tela foi interposto na data de 11/11/2019, às 14:38:14. Por sua vez, a comprovação do preparo foi apresentada nos autos no dia 13/11/2019, às 17:57:38,
portanto, após o prazo de 48 horas determinado em Lei.

Em casos semelhantes, colhe-se da jurisprudência:

“EMENTA - JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. FIXADOS COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE AO DANO. PREPARO INSUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. RECURSO DESERTO. INAPLICABILIDADE DO CPC. ENUNCIADO 80 e 168 DO FONAJE. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. (...). 8. RECURSO DO RÉU -
A Lei 9.099/95 estabelece como pressuposto recursal objetivo, o recolhimento das custas e o pagamento do preparo, que serão realizados até 48 horas após a interposição do recurso inominado, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (art. 42, § 1º e art. 54, parágrafo único).
9. No âmbito dos Juizados Especiais, não se aplica o art. 1.007, §2º do CPC,
em observância ao Enunciado 80 do FONAJE, que dispõe que o recurso será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva, e ao Enunciado 168 do FONAJE que dispõe especificamente quanto à inaplicabilidade do artigo 1007, §4º, do NCPC, nos Juizados Especiais, não havendo que se falar em abertura de prazo para complementação do preparo recursal. Precedente do STJ:
(AgRg na Rcl 4885/PE, Recl. 2010/0186614-2, Segunda Seção, Rel. Min. João Otávio Noronha, Dj. 13/04/2011). (...). 12. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. (...). Acordão. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. (Processo: 07009422320178070002 DF 0700942-23.2017.8.07.0002 - Órgão Julgador: 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF - Publicação: Publicado no DJE : 19/12/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada. - Julgamento: 12 de Dezembro de 2017 - Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA)”. (destaquei)

Por tais razões, é deserto o recurso inominado interposto pelo fornecedor e dele não conheço.

Diante dessas considerações, declaro a deserção do recurso e dele não conheço.

Condeno a recorrente ao pagamento das despesas do processo e de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95.

É o voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.